Tribunal: TCU
Processo: 014.420/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia por violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), prática de assédio institucional e abuso de poder no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 1686/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na gestão da Gerência do Ambiente de Auditoria Disciplinar do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), na pessoa de Danielle Gonçalves e Silva; Considerando que a denunciante aduz que atuava no cargo de Assessor Executivo da Presidência do Banco, quando foi comunicada verbalmente de sua exoneração da função, bem como de outros quatro empregados que também exerciam cargos de assessoramento na Presidência, sem ato administrativo oficial, notificação formal ou respaldo hierárquico, não havendo, ainda, participação de superiores legítimos ou da área competente para tal providência; Considerando que a denunciante alega violação ao princípio constitucional da legalidade, assédio institucional e abuso de poder, uma vez que a então Gerente conduziu apuração preliminar interna sem garantia de contraditório ou ampla defesa, com uso indevido da estrutura administrativa para perseguição e substituição indevida de servidores, em afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, finalidade administrativa e lealdade institucional, dando causa à improbidade administrativa em face do desvio de finalidade; Considerando que não compete ao Tribunal de Contas da União exarar provimentos com vistas a tutelar primordialmente direitos e interesses eminentemente subjetivos, como os vertidos na denúncia; Considerando que não emerge dos autos indícios de ilegalidade ou irregularidade sujeitos à competência do Tribunal de Contas da União; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 6-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à denunciante; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que possam identificar a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.420/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.